Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718559-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA, EVRECY PARTICIPACÕES LTDA., INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SERRA DO JAPI S A, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S.A., INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA PINHEIROS S.A., INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA SUL S.A., INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA NORTE E NORDESTE S/A RECORRIDO: NOVA EÓLICA ARARAS S.A., NOVA EÓLICA VENTO DO OESTE S.A., NOVA EÓLICA GARCAS S.A., NOVA EÓLICA LAGOA SECA S.A. DESPACHO Na petição de ID 25228937, as partes requerem a homologação de acordo celebrado. As recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010